Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700297-20.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES, INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. APELADO: INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por Integra Assistência Médica S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral no 0700297-20.2025.8.07.0001, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar à ré/apelada a manutenção do plano de saúde da autora, com todas as coberturas contratadas, enquanto perdurar o tratamento oncológico, mediante o pagamento integral das mensalidades por parte da autora/recorrente. Após a interposição do recurso de apelação, a ré/recorrente peticiona no seguinte sentido. Leia-se: “... quanto à probabilidade de provimento do recurso de apelação, igualmente se faz presente, em decorrência da inexistência de descumprimento contratual imputável à Operadora, já que esta apenas atendeu ao pedido de rescisão formulado pela contratante, observando rigorosamente a legislação e as cláusulas contratuais aplicáveis, tanto quanto a inexistência de ato ilícito praticado pela Apelante, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito. IV – DO PEDIDO Ante o exposto, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação e a imediata comunicação ao Juízo da 5a Vara Cível do da Comarca de Brasília/DF nos autos do processo no 0745541-69.2025.8.07.0001, para obstar os atos expropriatórios, até o julgamento final do Recurso em questão” (id 77436341 - pág. 1/8). FUNDAMENTOS DA DECISÃO É de conhecimento geral que a apelação, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC). Nesse sentido, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Confira-se literalidade da norma: Art. 1012 - A apelação terá efeito suspensivo. § 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o - O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o - Nas hipóteses do § 1o a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, a sentença atacada confirmou a tutela de urgência e condenou o recorrente a “... manter o plano de saúde da autora, com todas as coberturas contratadas, enquanto perdurar o tratamento oncológico, mediante o pagamento integral da mensalidade, garantindo a emissão dos boletos de pagamento dentro do prazo de vencimento, sob pena de multa de R$8.000,00 (oito mil reais), pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), s custas processuais e honorários advocatícios...” (id 77060475 - Pág. 3). Portanto, a princípio, entende-se que incidiria a regra insculpida no art. 1.012, § 1o, II, do CPC, com aplicação de efeitos imediatos, respeitada concessão de efeito suspensivo imprópria. Logo, por força de lei (ope legis), a apelação interposta contra a parte da sentença que confirmou a tutela de urgência (manutenção do plano de saúde) é recebida apenas no efeito devolutivo, e essa parte da sentença começa a produzir efeitos imediatamente, o que autoriza o cumprimento provisório pela parte contrária, conforme o art. 1.012, § 2o, do CPC. Como se vê, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, no que se refere ao binômio doutrinário: necessidade, proporcionalidade o digno Juízo a quo bem avaliou as alegações das partes considerando as circunstâncias dos fatos e a necessidade da autora/apelada continuar recebendo o tratamento de saúde pleiteado. Em síntese, compreendo que o réu/apelante não conseguiu demonstrar preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito requerido, notadamente dados concretos no sentido de que o decisum de 1o grau estaria manifestamente inadequado. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso de apelação interposto por Integra Assistência Médica S.A. Publique-se. Intime-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator